Tribunal: CARF
Processo: 19515.001374/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001374/2008-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.920 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de setembro de 2020
Recorrente
IDA MORAS TRANCHESI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DECADÊNCIA.
No caso do Imposto de Renda, quando houver a antecipação do pagamento do
imposto pelo contribuinte, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após cinco anos contados da data da ocorrência do fato
gerador. Não havendo antecipação de pagamento ou configurada a prática de
fraude, o prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, cancelando-se integralmente o crédito tributário mantido pela
decisão de primeira instância, uma vez que atingido pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Henrique Dias Lima,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado em face da decisão da 4a Tuma da
DRJ/SP2, consubstanciada no Acórdão no 17-47.816 (fls. 459 ss.), que julgou procedente em
parte a impugnação apresentada pela contribuinte.

Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado o auto de infração de fls. 390
ss., relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, exercício 2003, ano-calendário 2002,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001374/2008-36
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.920 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001374/2008-36

formalizando a exigência do crédito tributário no valor de R$ 299.570,63, incluídos multa de
oficio e juros de mora.

Conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is) (fls.
392/393), o auto de infração decorreu da apuração da seguinte infração:
001- Depósitos Bancários de Origem não comprovada. Omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição (ões) financeira(s), em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou mediante documentação hábil e
idônea a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de
Verificação Fiscal em anexo.
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação tempestiva (fls.
399 ss.), alegando, em síntese:
- decadência do direito do Fisco de constituir os créditos de tributos cujos fatos
geradores ocorreram no ano-calendário de 2002, sendo que o lançamento foi noticiado à
contribuinte apenas aos 17.04.2008;
- que os documentos exibidos e que comprovam o direito alegado pela
contribuinte são idôneos e suficientes a provar a origem de depósitos bancários em seu favor nos
contratos de mútuo ajustados com a factoring Fast Exchange;
- que a auditoria fiscal concluiu precipitadamente pela insuficiência da
documentação oferecida a fim de justificar os rendimentos obtidos com a locação de três imóveis
da impugnante;
- que para efeito de determinação da base de cálculo anual do tributo, os
rendimentos espontaneamente informados pela impugnante na respectiva declaração de ajuste
foram indevidamente somados ao montante dos depósitos tidos por injustificados, presumindo-
se, portanto, que a renda declarada não transitou por nenhuma das contas bancárias existentes.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela contribuinte,
em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
DECADÊNCIA.
A partir do Ano-calendário de 1991, o imposto de renda das pessoas físicas
continuou a ser exigido mensalmente, à medida que os rendimentos fossem
sendo auferidos, sem prejuízo, contudo, do ajuste anual estabelecido pela Lei n°
8.134/90, razão pela qual o fato gerador somente se perfaz em 31 de dezembro
de cada ano-calendário.
Tratando-se de lançamento ex officio, a regra aplicável na contagem do prazo
decadencial é a estatuída pelo art. 173, I, do Código Tributário Nacional,
iniciando-se o prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS
GERADORES A PARTI R D E 01/01/1997.
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.920 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001374/2008-36

A Lei n° 9430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu
art. 42, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente quando o titular da conta bancária não
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores
depositados em sua conta de depósito ou investimento.
Exonera-se o valor correspondente aos depósitos cuja origem restou
comprovada na impugnação.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EXTENSÃO.
As decisões administrativas não têm caráter de norma geral, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão
àquela objeto da decisão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Notificada dessa decisão aos 10/02/2011 (fls. 476), a contribuinte interpôs recurso
voluntário aos 25/02/2011 (fls. 265 ss.), no qual reproduz, em síntese, os argumentos de defesa já
apresentados em primeiro grau em sua impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, pelo
que dele conheço.
A recorrente alega decadência do direito do Fisco constituir os créditos tributários
lançados, argumentando que a contagem do prazo decadencial de 5 (cinco) anos tem início a
partir da ocorrência do fato gerador, pelo que, quando do lançamento, em abril de 2008, já
estaria extinto o direito do Fisco de lançar os créditos tributários relativos aos fatos geradores
ocorridos no ano-calendário de 2002.
De acordo com o que consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)
integrante do auto de infração, a fls. 392/393, os rendimentos objeto de lançamento e cuja
omissão na tributação pelo IRPF teria ocorrido foram auferidos no período de janeiro a
dezembro do ano-calendário 2002, conforme imagem abaixo reproduzida:
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.920 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001374/2008-36

Relativamente à decadência para constituição do crédito tributário decorrente
de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada,
transcrevo, abaixo, trecho do voto proferido no acórdão 2102003.1091:
Os fatos geradores periódicos, também denominados complexivos, são aqueles que se
realizam ao longo de um intervalo de tempo, como é o caso do IRPF, que embora
apurado mensalmente, se sujeita ao ajuste anual e em assim sendo sua apuração somente
se faz ao final do exercício, quando é possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela
progressiva anual. Trata-se, pois, de fato gerador complexivo anual.
Tal entendimento encontra-se, inclusive, traduzido na Súmula CARF no 38, abaixo
transcrita, a qual cuida especificamente da data da ocorrência do fato gerador
relativamente à infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, que é o caso destes autos:
Súmula CARF no 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Portaria MF n.o 383
DOU de 14/07/2010). (Destaques constam do original)
Na presente caso, os fatos geradores ocorridos entre janeiro e dezembro/2002
somente se aperfeiçoaram aos 31/12/2002, entendimento este corroborado pelo quanto consta
do enunciado de no 38 da súmula da jurisprudência deste tribunal, já acima reproduzido.
A recorrente argumenta que teria havido a decadência do direito do Fisco de
constituir o crédito tributário relativamente aos fatos geradores ocorridos no ano-calendário de
2002, nos termos do art. 150, § 4o do CTN.
Conforme se depreende dos autos, o Auto de Infração foi lavrado pela
autoridade fiscal aos 16/04/2008 (fls. 391), sendo que a recorrente foi dele notificada aos
17/04/2008 (AR de fls. 395).

1 Rel. Cons. Núbia Matos Moura, 1a Câmara/2a Turma Ordinária/2a Seção de Julgamento, j. 10/09/14.
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.920 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001374/2008-36

O critério de determinação da regra decadencial (art. 150, § 4o ou art. 173, I do
CTN) é a existência de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial, conforme definido
pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp no 973.733-SC, processado sob
o regime dos recursos representativos de controvérsia do art. 543-C do antigo CPC/73,
atualmente regulado pelo art. 1036 do CPC/2015, entendimento este de aplicação compulsória
por este tribunal administrativo, por força do art. 62, § 1o, "b", do RICARF (na redação dada pela
Portaria MF no 329/2017).
Desse modo, se o sujeito passivo antecipa o pagamento do tributo, mas em
valor inferior ao efetivamente devido, o prazo para a autoridade administrativa se manifestar se
concorda ou não com o recolhimento tem início. Não havendo concordância, deve a autoridade
administrativa lançar de ofício o tributo devido no prazo determinado pelo art. 150, § 4o do CTN,
salvo se comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte, casos
em que se aplica, então, o art. 173, I, do CTN.
Nessa linha, expirado o prazo, considera-se realizada tacitamente a
homologação pelo Fisco, de maneira que esse prazo tem natureza decadencial.
Pois bem.
Conforme se verifica a fls. 423 ss., houve pagamento antecipado do IRPF pela
recorrente, que pode ser constatado pelas guias de recolhimento do Carne Leão, sob o código de
receita 0190, anexadas aos autos juntamente com a defesa inaugural apresentada contra o
lançamento realizado. Assim, tais pagamentos atraem a incidência, ao caso, do art. 150, § 4o do
CTN para a contagem do prazo de decadência para lançamento do tributo devido.
Desse modo, no que diz respeito à exigência de Imposto de Renda da Pessoa
Física do exercício de 2003, ano-calendário de 2002, cujo fato gerador ocorreu aos 31/12/2002,
aplicando-se a regra do dispositivo legal mencionado, o Fisco teria até 31/12/2007 para efetuar o
lançamento. Como a ciência do Auto de Infração ocorreu somente aos 17/04/2008 (fls. 395),
efetivamente consumou-se a decadência.
Desta forma, inaplicável ao caso a regra de contagem do prazo decadencial pelo
inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional, tal como pretendeu a autoridade julgadora de
1a instância, dada a realização de pagamentos antecipados a título de IRPF feitos pela recorrente,
como acima destacado, razão pela qual considera-se decaído o lançamento tributário aqui
discutido, restando prejudicada a análise dos demais pontos trazidos em sede de recurso
voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer a extinção do crédito tributário nos termos do art. 156, V do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital